Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DE PROVA PERICIAL. LAUDO ALEGADAMENTE INCONCLUSIVO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. QUESITOS SUPLEMENTARES PERMITIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por tentativa de homicídio qualificado, sob a alegação de nulidade estrutural da prova técnica produzida na fase investigativa e cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perícia judicial complementar.
2. A defesa sustenta que os laudos oficiais são inconclusivos quanto à trajetória dos disparos e à posição dos ocupantes do veículo, o que impediria a individualização da conduta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o indeferimento de produção de prova pericial complementar configura cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal.
4. Analisar se a via do habeas corpus é adequada para discutir a qualidade técnica ou a força persuasiva de laudos periciais que já foram objeto de esclarecimentos suplementares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe, dentro de sua discricionariedade regrada, avaliar a pertinência e a necessidade de diligências suplementares, podendo indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias para a formação de seu convencimento.
6. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juízo de origem, ao indeferir nova perícia, fundamenta a decisão na suficiência dos dados técnicos já constantes nos autos e faculta à defesa a apresentação de quesitos suplementares.
7. O habeas corpus não admite dilação probatória nem o exame aprofundado do acervo fático-probatório. A discussão sobre a insuficiência técnica da perícia para demonstrar a dinâmica balística constitui matéria de mérito, a ser debatida perante o Conselho de Sentença sob a ótica da suficiência ou insuficiência de provas.
8. Inexistindo prova de teratologia ou ilegalidade flagrante, mantém-se a decisão que preserva a regularidade da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.